Tribunal: TJDFT
Processo: 0749575-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se há vício de omissão no acórdão quanto à imposição de multa e honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC
4. O acórdão expõe claramente que o depósito realizado apenas como garantia do juízo, sem permitir o levantamento imediato pelo credor, não caracteriza pagamento voluntário, ensejando a aplicação dos consectários legais.
5. A insatisfação com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumerada no art. 1.022 do CPC.
6. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, será considera prequestionada a matéria examinada no acórdão, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do CPC
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. “A necessidade de caução em execução provisória não impede que o executado seja condenado à multa e honorários advocatícios por atraso no pagamento da obrigação.”
2. “Para afastar a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, exige-se que o pagamento seja voluntário e tempestivo. O depósito realizado apenas como garantia do juízo, sem permitir o levantamento imediato pelo credor, não caracteriza pagamento voluntário, ensejando a aplicação dos consectários legais.”
3. "A insatisfação com o resultado não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumerada no art. 1.022 do CPC".
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.1.022 e 1.025.